Tribunal: TJMT
Processo: 1000976-84.2025.8.11.9005
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000976-84.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ERIK FRANCA SANTANA DA SILVA - CPF: 061.337.161-50 (INTERESSADO), 2O JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0043-79 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Concedo a Ordem. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da relatora, uma vez que entendo que não houve prejuízo a antecipação da defesa. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR MAIORIA CONCEDEU A ORDEM, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 311 DO CTB. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. RECEBIMENTO ANTECIPADO DA DENÚNCIA. AFRONTA AO ART. 81 DA LEI Nº 9.099/95. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DA TURMA RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A OBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL. ORDEM CONCEDIDA EM SEDE LIMINAR. DECISÃO MANTIDA.

1. No procedimento sumaríssimo, o recebimento da denúncia somente pode ocorrer após a abertura da audiência de instrução e julgamento e a apresentação da resposta oral pelo defensor.

2. A substituição da resposta oral por manifestação escrita não afasta a nulidade decorrente da inobservância do art. 81 da Lei nº 9.099/95.

3. A inobservância do rito sumaríssimo configura violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, independentemente da demonstração de prejuízo.

4. Decisão que concedeu a liminar mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Erik França Santana da Silva, contra ato do Juízo do 2º Juizado Especial Criminal de Rondonópolis, que recebeu a denúncia antes da audiência de instrução e julgamento, prevista no art. 81 da Lei nº 9.099/95.

A liminar foi deferida para atribuir efeito suspensivo ao ato impugnado, determinando a designação da audiência nos moldes legais. O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem, sustentando ausência de prejuízo à defesa, ainda que a resposta tenha sido apresentada por escrito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025